Tribunal: TJBA
Processo: 8032387-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032387-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

AGRAVADO: MATILDES DA GLORIA TAVARES LIMA

Advogado(s)
:
RENATO SOUZA ARAGAO

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A contra acórdão que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da justiça estadual, mantendo a tramitação da ação de cobrança e indenização ajuizada por titular de conta PASEP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em (i) omissão quanto ao prazo prescricional da pretensão; (ii) omissão ou contradição sobre a legitimidade passiva do banco do brasil; e (iii) omissão quanto à competência da justiça estadual.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou expressamente o prazo prescricional aplicável, reconhecendo a incidência do prazo decenal previsto no art. 205, do Código Civil.

4. A legitimidade passiva do banco foi confirmada com base no Tema 1150, do STJ, diante da sua responsabilidade pela administração da conta individual vinculada ao PASEP.

5. A competência da justiça estadual foi afirmada com base na ausência de interesse direto da União na causa de pedir.

6. Os embargos buscam rediscutir fundamentos da decisão, o que ultrapassa os limites da via integrativa prevista no art. 1.022, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:

"1. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que enfrenta expressamente as questões relativas à prescrição, legitimidade passiva e competência jurisdicional. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 205; CF/1988, art. 109, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1951931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023; STJ, CC 43891/RS, Rel. Min. José Delgado, Primeira Seção, j. 13.12.2004; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2436416/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8032387-43.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelada
MATILDES DA GLORIA TAVARES LIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator